Tribunal: TJDFT
Processo: 0746167-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746167-25.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Petição apresentada por CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA, objetivando a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada na Apelação Cível interposta nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c indenizatória n. 0746167-25.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A. Nos termos da r. sentença objeto do recurso de apelação, o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para considerar juridicamente inexistentes as operações realizadas a partir da fraude, mantida a responsabilidade da parte autora por metade do prejuízo decorrente do fato, cabendo ao primeiro réu devolver o valor já cobrado. Em petitório de ID 73337667, o requerente narra que ajuizou ação visando à declaração de inexigibilidade de empréstimo não contratado e devolução dos valores cobrados, alegando ter sido vítima de fraude. Requereu, na inicial, a suspensão da exigibilidade do contrato de empréstimo registrado sob a rubrica “BRB parcelado – DOC: 929025” e o fim de quaisquer cobranças relativas a ele. Acrescenta que, a despeito da concessão da tutela antecipada, impondo multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais), o banco manteve o CPF do autor em cadastros de inadimplentes até o presente momento, sob o argumento de que a decisão judicial não impediria tal conduta. O peticionante sustenta que a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes evidencia o perigo de dano, uma vez que tal conduta imposta pela instituição financeira lhe acarreta prejuízos de ordem pessoal e patrimonial, sobretudo pela relevante restrição ao acesso a linhas de crédito. Quanto à probabilidade do direito, sustenta que: (i) o empréstimo não foi contratado ou autorizado; e (ii) as operações são atípicas, conforme demonstrado pelos extratos bancários, que indicam histórico de transações de valores muito inferiores e ausência de contratações semelhantes nos últimos dez anos. Pondera que a fraude foi perpetrada mediante engenharia social, contra a qual a instituição financeira não adotou qualquer prática objetiva de coibição, caracterizando-se, portanto, como fortuito interno. Ao final, o requerente postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de majorar o valor das astreintes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do longo lapso de tempo desde o descumprimento da decisão liminar de primeira instância. Requer, ainda, fixação de nova multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de novo descumprimento. É o relatório. Decido. O requerente pleiteia antecipação dos efeitos da tutela recursal ao recurso de apelação por ele interposto (ID 72996862), alegando que há probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e fundamentação relevante, com risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Ao dispor sobre a concessão de tutela provisória, inclusive em sede recursal, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. (grifo nosso). A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em exame, faz-se relevante destacar que a pretensão de majoração da multa aplicada envolve, necessariamente, a apreciação da questão principal, qual seja, responsabilidade da instituição financeira pela fraude perpetrada por terceiros. Assim, a controvérsia recursal envolve aferir a existência de eventuais falhas no serviço prestado pelo BRB BANCO DE BRASILIA SA capazes de contribuir para a ocorrência do golpe apontado pelo requerente e/ou para o agravamento dos danos por ele experimentados. Neste descortino, entendo não assistir razão ao peticionante, ao afirmar o cabimento do deferimento da tutela pleiteada. Na hipótese, o autor relata ter sido vítima de um golpe telefônico, no qual o fraudador se passou por gerente da sua agência bancária e informou sobre uma suposta tentativa de invasão em sua conta, com contratação de empréstimo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Segundo o golpista, seria necessário confirmar a operação para que o banco pudesse rejeitá-la e realizar o estorno. O autor afirma que o interlocutor possuía todas as suas informações bancárias e que, ao consultar seu extrato, observou que a transação aparecia como “pré-aprovada”. Após identificar, em pesquisa na internet, que o número da chamada correspondia à agência 0139 do banco réu, retornou à ligação e foi transferido para alguém que se apresentou como responsável pela área de segurança, confirmando a versão do suposto gerente. Com isso, o próprio requerente afirma que autorizou a realização de uma transferência via TED (R$ 50.000,00) em favor de terceira pessoa, alheia aos autos (Jéssica Lopes). Após, empreendeu infrutíferas tentativas administrativas de cancelamento das operações junto ao banco. Assim, requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão da exigibilidade do contrato de empréstimo “BRB parcelado – DOC: 929025” e toda e qualquer cobrança ou desconto relativo as parcelas dele, sob pena de multa. A presente questão atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, dada a natureza consumerista da relação mantida entre o autor e a instituição financeira. Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Considerando a dinâmica acima descrita pelo requerente, observa-se a caracterização da prática do golpe denominado spoofing, que consiste no uso de identidades falsas, como endereços de e-mail e números de telefones, para viabilizar o falso contato de atendente da instituição bancária que ludibria o consumidor a acatar comandos que permitam o acesso indevido aos seus dados bancários ou que ensejem a realização de transação capaz de causar prejuízo financeiro. O caller ID spoofing, ou falsificador de ID, consiste em fazer com que a rede telefônica indique ao receptor de uma chamada um número diverso daquele por meio do qual, de fato, a chamada está sendo realizada. Isso faz com que o visor do telefone receptor da chamada exiba um número específico, escolhido pela pessoa que pratica a falsificação de ID do chamador. O termo é comumente utilizado para descrever situações em que a motivação é considerada maliciosa. Como exemplo desta prática, cita-se a liberação do aplicativo Mobile no celular do golpista (envio do QR Code); pagamento de boletos bancários ou envio de PIX como se estivesse estornando operações fraudulentas; e mais recentemente, a instalação do aplicativo de acesso remoto, que permite ao golpista a utilização do Mobile do cliente à distância (Anydesk ou TeamViewer). Partindo dessas definições, infere-se que as transações objeto da celeuma partiram de dispositivo autorizado da parte autora (Samsung Galaxy A54), cadastrado e utilizado pelo correntista desde 14/08/2023, com validação por meio de senha da conta (ID 72996835 - Pág. 7). Tanto é, que o próprio requerente afirma que, atendendo aos comandos recebidos ao telefone, autorizou as transações bancárias de envio de valores para conta desconhecida em nome do terceiro, por acreditar que se tratava de forma de proteger seus investimentos (ID 72996809, Pág. 4). Desse modo, ainda em análise preliminar da questão, reputo que todas as ações compreendidas na fraude foram realizadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia de vontade, tendo sido ludibriado por golpe de engenharia social conhecido por ““Falsa Central Telefônica ou Falsa Central de Atendimento”. Ficou demonstrado que as transações questionadas ocorreram em razão da inexperiência do consumidor, que agiu sem a devida cautela ao atender a ligação telefônica e ao realizar operações bancárias. Não se pode perder de vista que o banco divulga amplamente alertas sobre golpes conhecidos como “Falsa Central Telefônica”, conforme mencionado pela instituição financeira ré, nos autos. Observado que a dinâmica dos fatos demonstra que a causa do dano decorreu exclusivamente da conduta de terceiro e do próprio consumidor, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira. Neste sentido: (Acórdão 2011963, 0710670-71.2020.8.07.0006, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Destaque-se, ainda, que a qualificação contida na inicial denota que o requerente é pessoa instruída (servidor público), inserida na vida moderna e com pleno acesso à informação. Nessas condições, tinha plenas capacidades para perceber a anormalidade da operação à qual foi induzido, de modo que sua desatenção/ingenuidade deu ensejo ao prejuízo sofrido. Considero, assim, que a fraude foi praticada por terceiro, sem falha na prestação do serviço bancário, inexistindo prova de vazamento de dados ou omissão da instituição financeira que pudesse configurar nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor. Esta e. 8a Turma Cível, em análise de caso semelhante ao ora apreciado, consignou que (A) vítima, ao seguir instruções de terceiro desconhecido sem adotar cautelas mínimas, contribuiu de forma decisiva para o evento danoso, caracterizando sua culpa exclusiva e configurando fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. (Acórdão 2011097, 0746837-63.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Assim, (N)ão se deve atribuir à instituição financeira a responsabilidade por golpe praticado por terceiros, oriundo de conduta exclusiva do consumidor, quando não evidenciada qualquer falha de segurança no sistema do banco. (Acórdão 2003391, 0707931-77.2024.8.07.0009, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Portanto, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias é afastada quando configurado fortuito externo, decorrente da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Pelas razões expostas, reputo que, diante de legalidade da contratação, a inclusão do nome do requerente nos serviços de proteção ao crédito deu-se no exercício regular do direito. Nesse contexto, não estando configurada a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se impositivo o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 às 17:47:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora